Tribunal: TJDFT
Processo: 0700069-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700069-33.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SANDRA VALERIA FERREIRA ARAUJO DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. Indeferido o pedido de concessão de gratuidade de justiça, foi concedido o prazo de 48h para o recolhimento das custas processuais, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95. No entanto, o prazo transcorreu sem manifestação da recorrente. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% do valor da causa. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA